Tribunal: TJSP
Processo: 2233562-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade da paciente, deve ser ponderado que o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação

Ementa:
Habeas Corpus. Furto tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade da paciente, deve ser ponderado que o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2233562-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente ASTRID
LILIANA TRIANA BOLIVAR e Impetrante MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233562-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2233562-84.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Impetrante: MICHEL DONIZETI DA SILVA
Paciente: Astrid Liliana Triana Bolivar
VOTO No 24.104
Habeas Corpus. Furto tentado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, sob a alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva
e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento.
Além da primariedade da paciente, deve ser ponderado que
o delito imputado é desprovido de violência ou grave
ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade
da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus,
elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade
de substituição da custódia preventiva por medidas
cautelares
diversas
da
prisão.
Ordem
parcialmente
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ASTRID LILIANA TRIANA
BOLIVAR, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio Augusto
Paci Rocha, do Plantão Judiciário da Comarca de Taubaté, sob a
alegação de estar a paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção da custódia cautelar (fls. 78/80).
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233562-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da custódia preventiva e a carência de
fundamentação idônea. Pontua, ainda, que a autoridade policial
havia arbitrado fiança no valor de R$ 1.000,00, não sendo o
montante recolhido pela paciente, uma vez hipossuficiente.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva da paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
101/104).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 107/108) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela concessão do writ, ratificando-se a
liminar deferida (fls. 112/116).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos que, em 25 de
setembro de 2020, a paciente foi presa em flagrante, como
incursa no art. 155, caput, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código
Penal, pois, teria comparecido até uma das unidades das Lojas
Americanas, situada na Rua Visconde do Rio Branco, 347, onde
tentou subtrair 12 peças de roupa íntima feminina, avaliadas no
total de R$ 360,00 (fl. 22 dos autos origem), porém acabou
surpreendida por fiscais do estabelecimento vítima, sendo detida
até a chegada de milicianos, responsáveis por conduzi-la ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233562-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
distrito policial.
Por decisão proferida em 26 de setembro
p. p. (fls. 11/13), a autoridade coatora converteu a prisão em
flagrante em preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública,
assim, tornando sem efeito a fiança anteriormente arbitrada pela
autoridade policial.
Em análise à certidão de distribuição
criminal (fl. 36 dos autos originários), apurou-se que a paciente
primária e não ostenta antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, deve ser ponderado que o delito imputado a paciente, que
é primária, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, cuja
res furtiva (avaliada em R$ 360,00) ainda foi integralmente
recuperada pela vítima, não se podendo olvidar, ademais, a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19,
afigurando-se despicienda, na hipótese, a manutenção da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233562-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator